Tribunal: TJDFT
Processo: 0733671-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O § 1o do art. 1.694 do Código Civil preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. O Juízo de origem, em cognição sumária, sopesando as condições financeiras do genitor e as necessidades das 3 (três) crianças alimentandas, que possuem apenas 11 (onze) e 8 (oito) anos de idade, observou o binômio necessidade/possibilidade ao fixar o valor dos alimentos provisórios.
3. Se não comprovada, de plano, a incapacidade de o agravante arcar com os alimentos estabelecidos provisoriamente, o pedido de afastamento ou de minoração da verba alimentar não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.